Tribunal: TJSP
Processo: 1003986-87.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse. Decisão de improcedência.
Efeitos da revelia não se aplicam automaticamente, tratando-se de presunção relativa, cabendo verificação do conteúdo probatório.
Litígio de natureza possessória e não petitória. Configuração de perda da posse por ocupação mansa e pacífica de outrem. Ausência de clandestinidade e má-fé , bem como de comprovação de exercício de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse. Decisão de improcedência.
Efeitos da revelia não se aplicam automaticamente, tratando-se de presunção relativa, cabendo verificação do conteúdo probatório.
Litígio de natureza possessória e não petitória. Configuração de perda da posse por ocupação mansa e pacífica de outrem. Ausência de clandestinidade e má-fé , bem como de comprovação de exercício de posse pela autora antes do esbulho alegado. Descumprimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.